Tribunal: TJDFT
Processo: 0727309-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727309-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE JORGE CORREA DA SILVA AGRAVADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ JORGE CORREA DA SILVA contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0733362-50.2018.8.07.0001, movida por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, rejeitou a impugnação à penhora. Nas razões (ID 18234933) narra tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença no qual o agravado objetiva o recebimento de crédito decorrente de honorários sucumbenciais no valor de R$ 6.480,97 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e sete centavos). Afirma ter sido constrita quantia proveniente de aposentadoria, razão pela qual deve ser reconhecida a impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Aduz configurada a ilegalidade, pois o valor penhorado corresponde a aproximadamente 38% dos seus proventos, o que compromete sua subsistência. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a redução da penhora para 10% dos proventos líquidos do executado, correspondente a R$ 1.692,56 (mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), dando-se a liberação do valor excedente em favor do agravante. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Decisão de ID 18320297 pela qual reputei prejudicado o recurso, por ter sido proferida sentença no processo de origem. Por meio do ofício n. 522/2020 o juízo a quo noticiou a revogação da sentença em razão do acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo executado (ID 19797467). Retomada a análise do recurso pelo despacho de ID 20735785. Concedi ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, o que foi atendido (ID 21085021). Preparo recursal em dobro efetuado (ID 21085033 e 21085035). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em juízo perfunctório, verifico a ausência de plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, denota-se ser o agravante servidor aposentado do Banco do Brasil. Conforme contracheque juntado aos autos, recebeu no mês de maio/2020 a quantia bruta de R$ 26.501,09 e líquida R$ 16.925,61 (ID 64440260 - Pág. 1). Já no extrato bancário constam depósitos diversos da verba salarial no dia 15/05/2020, nos valores de R$ 1.950,00 e R$ 2.050,00 (ID 64440261 - Pág. 1). A jurisprudência pátria tem mitigado a impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em casos excepcionais, para permitir a constrição de percentual da remuneração que não comprometa a subsistência do devedor, preservando o mínimo existencial. In casu, foi efetuado o bloqueio de R$ 6.427,90 (seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos). Considerando os proventos líquidos percebidos pelo agravante somados aos depósitos provenientes de outra fonte que não a salarial, tem-se que a fração penhorada não é capaz de colocar em risco a subsistência de sua família ou a preservação de sua dignidade. Neste descortino, ausentes os argumentos suficientes para ilidir o decisum vergastado, mantenho-o irretocável ao menos até julgamento do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO a pretensão liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator